Tribunal: STJ
Processo: 5000941-10.2024.8.24.0508
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969866 - SC (2025/0227805-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada" 2. O
de ofício é
habeas corpus
deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51300251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 73378b20-d409-4c05-b5d5-92681d8791f7

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 73378b20-d409-4c05-b5d5-92681d8791f7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969866 - SC (2025/0227805-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51301571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 690a35b5-3c5e-46b6-8143-80f59ae05f52

Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada" 2. O
de ofício é
habeas corpus
deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma,
em 18/10/2
julgado
016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 83/STJ),
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ, nos termos do art. 21-E, V, c/c art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ (e-STJ, fls. 406-407).
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo em recurso especial deve ser conhecido
pois haveria impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e não
haveria reexame de provas, mas sim discussão de violação e negativa de vigência dos arts. 157,
240 e 244 c/c art. 386, II, do CPP, e art. 59 do CP, inclusive quanto à nulidade de provas por
invasão domiciliar sem autorização ou fundada suspeita, e ao afastamento do regime inicial
fechado.
Sustenta a não incidência das Súmulas 7 e 182/STJ, a necessidade de revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, e a deficiência de fundamentação do acórdão de origem por
não enfrentar todos os argumentos (art. 315 do CPP) (e-STJ, fls. 413-417).
Requer assim o processamento do agravo regimental, com juízo de retratação pelo
Presidente ou submissão à mesa para julgamento pela Turma, e, ao final, o conhecimento e
provimento do agravo regimental, para admitir o recurso especial (e-STJ, fls. 418).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial pelos óbices da Súmula 7/STJ, ausência de
prequestionamento e Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51301571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 690a35b5-3c5e-46b6-8143-80f59ae05f52

Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente a incidência da Súmula 83/STJ.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
.)
30/11/2018
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
Documento eletrônico VDA51301571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 690a35b5-3c5e-46b6-8143-80f59ae05f52

(AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel.
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2016
, grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016
Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
, DJe
).
6/8/2019
19/8/2019
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 690a35b5-3c5e-46b6-8143-80f59ae05f52

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227805-5
AREsp 2.969.866 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009411020248240508
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055512540472810;@
2025/0227805-5 - AREsp 2969866 Petição : 2025/0068943-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:02
Código de Controle do Documento: 65437DEB-273B-40C0-94DD-0623F50F40B1